Tribunal: STF
Processo: HC 222788
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de influência. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE INFL UÊNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. (ARE n. 93.8357 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/06/2016). 



    III - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Assim, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito em si, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 



    IV - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que ‘a agravante praticou o delito de tráfico de influência no exercício da advocacia, se valendo de sua experiência profissional para exigir das vítimas elevada quantia em dinheiro’, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. 



    Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer: (i) a redução da pena imposta ao paciente; (ii) a fixação do regime inicial aberto e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do STJ na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. O entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



10. No caso dos autos, a hipótese é de paciente definitivamente condenada à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 332, caput e parágrafo único, do Código Penal. O Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal com fundamento na existência de circunstância judicial desfavorável (conduta do agente). Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a reprimenda foi mantida neste patamar. Em seguida, o magistrado aumentou a pena em 1/2, em razão da causa de aumento prevista no art. 332, parágrafo único, do Código Penal. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante neste ponto. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença penal condenatória:



    “Passo, portanto, à dosagem da pena. 



    Inicialmente, na primeira fase da dosimetria penal, deve ser considerado que a acusada praticou o delito de tráfico de influência no exercício da advocacia, se valendo de sua experiência profissional para exigir das vítimas elevada quantia em dinheiro, o que denota muito maior grau de reprovabilidade de sua conduta. Assim, a pena base deve ser fixada acima dos patamares mínimos cominados às espécies, isto é, em três anos de reclusão e doze dias-multa. 



    Em seguida, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, as sanções permanecem inalteradas. 



    Na derradeira etapa do sistema trifásico, presente a majorante do parágrafo único do artigo 332 do CP e considerando a natureza dessa causa de aumento, cumpre exasperar as sanções na metade, restando assim definidas em quatro anos e seis meses de reclusão e dezoito dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado” (grifos acrescidos).



11. Quanto ao regime prisional, pontuo que a paciente foi condenada à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão. Assim, a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator